Tribunal: TJES
Processo: 0000300-81.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-81.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA VIEIRA SCOTT

APELADO: A SOCIEDADE e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000300-81.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA VIEIRA SCOTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HAINARA CASTRO MOREIRA - ES38620, MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS E MUNIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lorena Vieira Scott contra a sentença que a condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, a uma pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto.

2. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado.

II. Questões em Discussão

3. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e posse ilegal de munição foram validamente comprovadas, diante da negativa de autoria pela ré; e (ii) saber se o conjunto probatório permite o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06).

III. Razões de Decidir

4. A materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo (que confirmou o encontro de mais de 07 kg de drogas, incluindo maconha e haxixe), e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

5. Os depoimentos dos policiais, não infirmados pela frágil negativa da acusada e pelas testemunhas de defesa, demonstram que as drogas (parte escondida em móvel e parte exposta no quarto) e as 25 munições de calibre 12, além de quatro balanças de precisão e material para embalo, foram encontradas na residência da ré, no contexto de uma operação policial em local conhecido por tráfico.

6. É inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois a expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidas, somadas à presença de balanças de precisão e munições de grosso calibre, demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas que ultrapassam a mera eventualidade, afastando um dos requisitos legais para o benefício.

7. Mantido o
quantum
de pena, descabe o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso Desprovido. Mantida integralmente a sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORENA VIEIRA SCOTT,
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Irresignada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16162979, o Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000300-81.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA VIEIRA SCOTT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HAINARA CASTRO MOREIRA - ES38620, MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

“Narram as peças informativas anexas que, na noite de 27 de janeiro de 2025, por volta das 21:11 horas, no interior de uma residência localizada na Av. França, primeira etapa, bairro Residencial Jabaeté, neste município, a denunciada Lorena Vieira Scott tinha em depósito 01 (um) “pedaço de haxixe”, 11 (onze) “tabletes de maconha”, pesando aproximadamente 6,3kg (seis quilos e trezentos gramas), 10 (dez) pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 735g (setecentos e trinta e cinco gramas). No mesmo contexto, a denunciada tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 25 (vinte e cinco) munições, marca CBC, calibre 12.

Revelam os autos que, Policiais Militares, acompanhados do cão farejador, realizavam operações de serviço no aludido local, conhecido popularmente como “predinhos de Jabaeté”, quando, ao passarem perto de uma residência, sentiram um forte odor de “maconha”, sendo a presença do entorpecente também indicada pelo animal. Diante dos fatos, os militares adentraram ao imóvel e, ao realizarem buscas em seu interior, lograram êxito em apreender 04 (quatro) balanças de precisão, 01 (um) “pedaço de haxixe”, 11 (onze) “tabletes de maconha”, 10 (dez) pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 735g (setecentos e trinta e cinco gramas) e 25 (vinte e cinco) munições, marca CBC, calibre 12.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à quantidade, à natureza, bem como à balança de precisão apreendida, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 19/20, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 21/22 e auto de constatação de eficiência de fls. 25, todos acostados no ID n° 62411796.

Assim agindo, encontra-se a denunciada LORENA VIEIRA SCOTT, incursa na sanção penal descrita no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e Artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.”

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Irresignada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 57034404, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório final de inquérito policial, laudo de perícia criminal de id. 15427243, todos presentes no id. 15426709, laudo químico definitivo de id. 15427240 e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que, no dia, receberam a informação do serviço de inteligência de que havia uma base que escondia entorpecentes nos predinhos, em Jabaeté; que, diante da informação, foram com o apoio do K9, que é o cão farejador; que, passando em determinado apartamento no térreo, o cão apontou que havia entorpecentes; que chegaram perto e também sentiram o forte odor de maconha; que a acusada se apresentou voluntariamente se identificando como proprietária do apartamento; que a acusada permitiu a entrada no apartamento, quando foram localizados os entorpecentes com a ajuda do cão; que os entorpecentes estavam espalhados, uma parte escondido dentro do sofá da sala, logo na entrada e ao lado da janela que dá acesso à calçada por onde passaram; que tinha entorpecentes também dentro de um saco do lado da cama de um quarto; que tinha mais resquícios espalhados pela casa, mas de menor quantidade; que a acusada informou que morava com o marido e mais três ou dois filhos; que o marido não estava no momento; que, salvo engano, havia uma identidade; [...] que, no primeiro momento, a acusada disse que não havia nada de ilícito em sua casa; que, após comunicarem que o cão havia identificado a presença de entorpecentes, a acusada falou que havia uma ponta de cigarro de maconha que ela estava utilizando; que, depois que localizaram os entorpecentes, a acusada informou que não sabia da existência; que questionaram a acusada porque o cheiro de maconha estava muito forte do lado de fora, quando a acusada afirmou que não sabia que os entorpecentes estavam escondidos; que também haviam entorpecentes ao lado da cama, que estavam numa sacola aberta, de modo que não tinha como a acusada não saber da existência; que a acusada se limitou a dizer que não tinha conhecimento; que foram encontrados papel filme, faca de corte, balança de precisão e munições; que a acusada desconversava a todo momento, falava que estava passando mal e que não sabia de onde teria vindo os materiais; que as munições foram encontradas no sofá junto com os tabletes de maconha; que acusada chegou a cogitar a possibilidade de ser do marido, pois ele já tinha mexido com coisas erradas, que já tinham se separado e voltaram; que, como o depoente falou, não tinha como a acusada não saber porque não estavam todos os entorpecentes escondidos; que havia entorpecente ao lado da cama onde provavelmente a acusada dormia e que a sacola estava aberta, permitindo, inclusive, o acesso das crianças às drogas; que o papel filme, a faca e a balança estavam no sofá junto com a droga; que, salvo engano, estavam todos juntos; que não se recorda se a acusada falou a profissão; que não se recorda da acusada de outras abordagens.”

(Depoimento do policial militar Rafael Santos de Almeida em juízo)

“Que os fatos ocorreram como descritos na ocorrência; que a senhora Lorena mora no térreo do prédio e que era possível sentir o odor do corredor; que o cão farejador indicou a porta; que pediram para que a filha da acusada abrisse a porta; que o material foi encontrado dentro do sofá da casa dela, na sala; que estava dentro do sofá mesmo; que precisaram rasgar o forro do sofá; que a Lorena estava na frente da casa dela e acompanhou o procedimento; que a acusada falou que tinha um marido, mas ele não estava na casa e não chegou durante a abordagem; que a acusada falou que não sabia da existência da droga na casa; que a depoente não acredita na versão apresentada pela acusada, pois o cheiro era bem forte e característico de maconha; que a acusada afirmou que a droga pertencia ao marido e que eles tinham brigado no final de semana; que o local da residência da acusada é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e por ser utilizado para armazenamento dos entorpecentes; que os petrechos para preparo estavam com a droga no sofá e que alguns tabletes foram encontrados numa sacola dentro do quarto da acusada; que não se recorda se a acusada afirmou se era usuária de drogas; que a acusada afirmou que não tinha passado o final de semana em casa e que, possivelmente, seu marido havia colocado o material na residência em sua ausência; que, salvo engano, as munições também estavam dentro do sofá; que a depoente não conhecia a acusada, pois nunca havia a abordado; que a casa onde a droga foi encontrada era da acusada, a chave que abriu a porta também, bem como era sua filha a criança que estava na residência; que a acusada admitiu que a casa era sua e que só não admitiu a propriedade e o conhecimento da droga; que a acusada foi colaborativa durante o procedimento; que o cão indicou na porta e que era possível já sentir o odor; [...].”

(Depoimento da policial militar Liliany Pinheiro Brandini em juízo)

Observo que ambos os depoimentos acima colacionados foram contundentes acerca dos materiais para embalo, das munições e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida na residência da acusada, consubstanciada em 01 (uma) unidade de haxixe com peso de 50,06 gramas, 06 (seis) unidades de maconha com peso de 739,9 gramas e 11 (onze) tabletes de maconha com peso de 6.295,0 gramas.

Ainda, foram os relatos uníssonos quanto ao intenso odor de maconha no local, assim como quanto ao encontro de parte dos entorpecentes escondidos dentro de móvel da sala enquanto a outra metade estava armazenada em sacola aberta e exposta no quarto da residência.

A jurisprudência é firme, no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, entendo que os relatos dos policiais não foram infirmados pela negativa delitiva manifestada pela acusada em juízo, muito menos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa.

Embora a acusada impute ao companheiro a propriedade dos entorpecentes e das munições, afirmando que não estava em sua residência nos dias que precederam a apreensão, não sabendo, por tal motivo, da existência deles no local, não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos para corroborar sua versão.

Isso porque a testemunha Averaldo Souza Santos se limitou a tecer considerações sobre sua conduta social e a testemunha Andrea Santos Jorge apresentou depoimento contraditório ao afirmar sobre a ausência da acusada em sua residência, mesmo não tendo conhecimento de sua rotina.

Ora, havendo nos autos provas acerca da apreensão de entorpecentes e munições na residência da acusada, inclusive com drogas acessíveis aos seus filhos, como ressaltou o policial militar Rafael Santos de Almeida, não vejo como acolher a tese defensiva de negativa de autoria.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por conseguinte, passo a analisar o pedido subsidiário de revisão da dosimetria do delito de tráfico de drogas, para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese, o juízo de piso não reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, por entender que a apreensão de entorpecentes diversos em conjunto com quatro balanças de precisão, um rolo de plástico filme e munições de grosso calibre evidencia que a dedicação da acusada a atividades criminosas não era meramente eventual.

De fato, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (mais de 07 kg de drogas, incluindo maconha e haxixe) aliadas às demais circunstâncias da apreensão (materiais para embalo, 25 munições de calibre 12 e 04 balanças de precisão), tornam inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ainda que a defesa alegue que a acusada fazia doces, bolos e salgados para venda, justificando a partir disso a posse das balanças de precisão, do papel filme e do objeto perfurocortante, fato é que a apreensão desses materiais ocorreu em contexto de tráfico de drogas e que não foram os únicos elementos utilizados pelo juízo
a quo
para afastar a benesse.

Não bastasse isso, não posso desconsiderar os depoimentos dos policiais militares acerca da mercancia de entorpecentes no conjunto habitacional no qual se encontra a residência da apelante.

Assim, não estando preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, indefiro o pedido.

Mantido o
quantum
de pena aplicado pelo juízo de piso à acusada, também não vejo como acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não atendidos os requisitos constantes no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.